Tribunal: TJSP
Processo: 1027527-66.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM SOCIEDADE COOPERATIVA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ORIENTAÇÃO CONSAGRADA NA SÚMULA 602 DO STJ - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM SOCIEDADE COOPERATIVA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ORIENTAÇÃO CONSAGRADA NA SÚMULA 602 DO STJ - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA DOS DESEMBOLSOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.